Tribunal: TJSP
Processo: 1024267-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de levantamento da hipoteca que cabe à vendedora. Previsão contratual. Credor hipotecário que não pode se opor. Eventual impasse entre as rés deve ser dirimido em ação própria e não pode prejudicar os direitos dos compradores. Súmula 308 do STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. Aplicação do CDC. Atraso configurado.

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de levantamento da hipoteca que cabe à vendedora. Previsão contratual. Credor hipotecário que não pode se opor. Eventual impasse entre as rés deve ser dirimido em ação própria e não pode prejudicar os direitos dos compradores. Súmula 308 do STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. Aplicação do CDC. Atraso configurado. Validade da cláusula de tolerância. Súmula 164, TJSP. Multa. Previsão contratual de 2% mais 0,5%, ao mês, sobre o valor pago. Descabimento de inversão da cláusula penal, pois há cláusula específica. Tema 971, do STJ. Multa calculada sobre o valor pago até a data o "habite-se", uma vez que a entrega das chaves dependia de quitação do saldo devedor. Sentença e sucumbência recíproca mantidas. Honorários advocatícios majorados. Recurso não providos, com observação.